Tribunal: TJSP
Processo: 2325509-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise da situação financeira que leva à conclusão de não possuir o agravante meios para suportar o pagamento das custas, sem comprometimento do sustento próprio e da família. – Decisão Reformada – Agravo Provido